Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PARCELAS VINCENDAS. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
2. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
3. “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las” (art. 323 do CPC/15).
4. As prestações vincendas têm natureza de pedido implícito, não necessitando de requerimento expresso do Autor. Entretanto, se formulado, ele não pode ser interpretado de forma restritiva. As parcelas “vincendas no curso do processo” não devem se restringir ao trânsito em julgado, mas se estender à duração do processo como um todo, o que inclui a fase de cumprimento de sentença, até que ocorra o efetivo cumprimento da obrigação.
5. Tal interpretação se coaduna com os princípios da economia processual, celeridade, razoabilidade e eficiência, buscando a racionalização da atividade judiciária.
6. Ante a ocorrência de sucumbência mínima suportada pela parte autora, a parte ré deve ser condenada ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.